Tribunal: STF
Processo: ARE 1346197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.



    1. É suficiente, para o conhecimento da ação revisional, a simples alegação da ocorrência de uma das situações descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal.



    2. A desconstituição da coisa julgada por meio da revisão criminal, ação autônoma de impugnação de sentenças transitadas em julgado, é admissível tão somente em hipóteses excepcionais, taxativamente previstas.



    3. Não há falar em ausência de contraditório e ampla defesa quando a condenação foi sustentada em elementos de informação produzidos em juízo.



    4. Incabível a revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, se a condenação estiver amparada em prova válida e consistente, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz.



    5. Revisão criminal conhecida e pedido improcedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    o acórdão guerreado embasou a condenação do requerente nos interrogatórios dos réus, depoimentos das testemunhas e, especialmente, nas transcrições das conversas telefônicas interceptadas, que integram os autos nº 2008.61.04.002879-3, autorizadas judicialmente na referida operação denominada 'Capitão Jack' e que contribuíram para a comprovação da autoria dos delitos por Rogério Lima da Costa. condenação do revisionando, portanto, foi lastreada no conjunto probatório e não somente nas provas obtidas por meio das interceptações telefônicas.



    Ainda que assim não fosse, no caso em exame, não há falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a condenação do revisionando sustentou-se em elementos de informação produzidos em juízo, com integral observância ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Observa-se que a defesa do revisionando alegou, em primeira instância, nos autos de origem, que os documentos referentes às interceptações telefônicas deveriam ser desentranhados dos autos, pois a prova não teria sido produzida sob o crivo do contraditório (ID 127249654 – fls. 05/07).



    O requerente, entretanto, não juntou aos presentes autos a cópia da ação penal originária, nem a decisão proferida em relação ao pedido de desentranhamento da documentação. Ao contrário, somente alegou a ausência de contraditório e ampla defesa, sem indicar sequer eventual prejuízo que pudesse ensejar nulidade do feito.



    Assim, o revisionando pleiteia uma mera rediscussão da matéria, ou seja, almeja uma nova avaliação do seu pedido de nulidade de prova emprestada, o que é vedado no âmbito da revisão criminal, salvo se houver violação à texto legal, à evidência dos autos ou prova nova a respeito.



    O conjunto probatório foi exaustivamente examinado pela Turma Julgadora desta Corte Regional.



    O acórdão foi fundamentado nas provas produzidas no curso da ação penal, que foram suficientes para a condenação de Rogério Lima da Costa pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e de associação para o tráfico.



    Todos os julgadores, portanto, deram à prova dos autos interpretação aceitável e ponderada, daí porque carece de fundamento o pleito para a desconstituição do decreto condenatório.



    Ademais, note-se que o revisionando, ao alegar a nulidade de prova, pretende uma reanálise de fatos já julgados. Contudo, suas alegações não foram minimamente comprovadas e não há fundamentos aptos a ensejar a revisão da condenação.



    Deve, pois, ser mantida a condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso I, e artigo 35, todos da Lei 11.343/06."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente